Tribunal: STJ
Processo: 5031306-82.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254697 - SC(2026/0011703-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ILKA BARATO
ADVOGADOS
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
TAÍSA QUINTELA TRUJILLO - SC068467A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO QUADRO FÁTICO
DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 1.022
INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO
CPC/2015.
ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTO DA
SÚMULA N. 618/STJ.
COLETIVIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O exame da tese recursal quanto ao pleito pelo reconhecimento de
que é possível, na hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova foi
eminentemente jurídico, à luz da moldura fática fixada no acórdão recorrido,
não demandando reexame de provas, razão pela qual não incide o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
3. A
assim dispõe: "[a] inversão do ônus da prova
Súmula n. 618/STJ
aplica-se às ações de degradação ambiental."
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que, na
ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de
hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a
presença do
como substituto processual da coletividade justifica a
Parquet
redistribuição do ônus probatório.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no
o, inciso VIII, do
art. 6
Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente
processual, o que a põe sob o campo de incidência do
do mesmo
art. 117
estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação
Civil Pública, e não só nas relações de consumo (
Rel.
REsp 1.049.822/RS,
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009).
6. Recurso especial conhecido parcialmente provido para determinar
o restabelecimento da decisão que concedeu a inversão do ônus da prova.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2af11db5-cc21-4c25-9175-f6a3dd23aaae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2af11db5-cc21-4c25-9175-f6a3dd23aaae

RECURSO ESPECIAL No 2254697 - SC(2026/0011703-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ILKA BARATO
ADVOGADOS
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
TAÍSA QUINTELA TRUJILLO - SC068467A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO QUADRO FÁTICO
DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 1.022
INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO
CPC/2015.
ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUTO DA
SÚMULA N. 618/STJ.
COLETIVIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O exame da tese recursal quanto ao pleito pelo reconhecimento de
que é possível, na hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova foi
eminentemente jurídico, à luz da moldura fática fixada no acórdão recorrido,
não demandando reexame de provas, razão pela qual não incide o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
3. A
assim dispõe: "[a] inversão do ônus da prova
Súmula n. 618/STJ
aplica-se às ações de degradação ambiental."
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que, na
ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de
hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a
presença do
como substituto processual da coletividade justifica a
Parquet
redistribuição do ônus probatório.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no
o, inciso VIII, do
art. 6
Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente
processual, o que a põe sob o campo de incidência do
do mesmo
art. 117
estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação
Civil Pública, e não só nas relações de consumo (
Rel.
REsp 1.049.822/RS,
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009).
6. Recurso especial conhecido parcialmente provido para determinar
o restabelecimento da decisão que concedeu a inversão do ônus da prova.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos autos do Agravo de Instrumento
n. 5031306-82.2025.8.24.0000/SC.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, no bojo de ação civil pública
ajuizada pelo ora Recorrente, proferiu decisão direcionou o pagamento dos honorários
periciais também em relação à ora Recorrida, bem como inverteu o ônus da prova.
O relator do feito no Tribunal
, por meio da decisão
de fls.
a quo
monocrática
25-28,
.
negou provimento ao agravo de instrumento
Foi interposto
, ao qual a Corte de origem
agravo interno
deu provimento
para "[...] afastar a inversão do ônus da prova e delimitar que, acaso inviável a execução
da perícia pelos órgãos oficiais, seja rateada entre os que pugnaram pela produção da
prova" (fls. 57-59). A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 600; grifado no
original):

.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO
SUPOSTAMENTE CLANDESTINO DENOMINADO LOTEAMENTO MONTE
CASTELO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS
PROBATÓRIO E DIRECIONOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
AOS RÉUS (PARTICULAR E MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE MONTE
CASTELO).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
PARTICULAR DESPROVIDO POR DECISÃO UNIPESSOAL DESTA
RELATORA.
.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA RÉ PARTICULAR
NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ALÉM DE INADEQUADO
DIRECIONAMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SOMENTE
AOS RÉUS.
.
ACOLHIMENTO
VIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENUNCIADO
618 DA SÚMULA DO STJ.
APLICAÇÃO, NO ENTANTO, QUE NÃO É PROVIDÊNCIA
COGENTE, MAS DEMANDA ANÁLISE SOBRE O CONTEXTO QUE SE
PRETENDE A REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
CASO CONCRETO EM QUE NÃO É EVIDENTE A FACILIDADE DE
OBTENÇÃO DA PROVA PELA PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR, QUE
DESDE
O
INÍCIO
INSTRUIU
A
DEMANDA
COM
MAPAS
GEORREFERENCIADOS E PARECERES TÉCNICOS DE VISTORIA DA
ÁREA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ACERCA DOS
APONTAMENTOS DA EXORDIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AFASTADA.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

ACASO INVIÁVEL A ELABORAÇÃO POR ÓRGÃOS OFICIAIS,
CUSTEIO DA PROVA RATEADO PELOS QUE PUGNARAM PELA
PRODUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL.
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 83-89).
Sustenta a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 92-106),
contrariedade aos arts. 373, § 1o, e 1.022, inciso II, do
ao
o, inciso VIII,
CPC/2015;
art. 6
da
bem como ao
da
Lei n. 8.078/90;
art. 21
Lei n. 7.347/85.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos de declaração.
quo
Afirma que, nos termos da Súmula n. 618 do STJ, na hipótese de ação civil
pública ambiental, tal como ocorre no presente feito, é possível a inversão do ônus da
prova, porquanto cabe àqueles aos quais é imputado descumprimento da legislação
ambiental o dever "[...] de demonstrar a regularidade do loteamento objeto da demanda,
especialmente quanto à sua localização em Área de Preservação Permanente, bem como
a inexistência de degradação ambiental" (fl. 101).
Pondera que a inversão do ônus probatório também tem o condão de
promover a divisão equânime do encargo probatório, dirigindo-o para o agente
degradador, a fim de que esse comprove ter lançado mão de todos os instrumentos
indispensáveis à proteção do meio ambiente ou não ter sido o responsável pelo dano que
lhe foi atribuído.
Pontua que, nos presentes autos, foi suficientemente demonstrado que a
Recorrida praticou condutas das quais decorreu a degradação do meio ambiente noticiada
na peça vestibular, conforme elementos probantes colhidos no respectivo Inquérito Civil
que foi instaurado para tal fim. Portanto, caberia àquela a obrigação de desconstituir tais
elementos probantes.
Aponta que o Município de
tinha conhecimento das
Criciúma/SC
irregularidades elencadas na petição inicial, mas omitiu-se, sendo, assim, autorizado pela
legislação de regência que o Ministério Público atue como substituto processual da
coletividade.
Esclarece que laborou em equívoco o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina ao adotar o entendimento de que a inversão do ônus da prova não tem caráter
cogente, tendo em vista que essa conclusão não sopesa a natureza coletiva e difusa do
direito ambiental, nem a necessidade de facilitar ao Autor da ação civil pública, ora
Recorrente, a obtenção das provas necessárias, "[...] haja vista os interesses que o
Ministério Público está a representar na Ação Civil Pública ajuizada na origem, deve ser
concedida a ele a maior facilitação probatória possível para que obtenha sucesso em sua
função de proteção,
, dos interesses individuais e coletivos" (fl. 105).
lato sensu
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 108-121). O recurso especial foi
admitido (fls. 122-123).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo provimento
do apelo nobre (fls. 132-138).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, ressalto que o exame e decisão quanto à tese esgrimida no
recurso especial, no tocante ao pleito pelo reconhecimento de que, na espécie, é possível
a inversão do ônus da prova, não demandou reexame do acervo fático-probatório, mas,
tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a partir da análise estrita da fundamentação e da moldura
fática constantes do acórdão recorrido.
Portanto, ao contrário arguido pela Recorrida nas contrarrazões (fls. 108-
121), não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C.C.
DANOS
MATERIAIS
E
LUCROS
CESSANTES.
ALEGADA
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO
E DO
ART. 231, INCISO III,
ART. 224,
CAPUT, AMBOS DO
PRETENSA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
CPC/2015.

E
INSUBSISTENTE. SUPOSTA PRECLUSÃO.
7/STJ,
83/STJ
182/STJ.
INEXISTENTE. AFRONTA AO
DO
RECONHECIDA E
ART. 1.022
CPC/2015.
MANTIDA. OMISSÃO ACERCA DE MATÉRIA ESSENCIAL AO DESLINDE
DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame
do acervo fático-probatório, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que
rege a matéria, a partir da análise estrita da fundamentação e da moldura fática
constantes do acórdão recorrido. Portanto, não incide, na hipótese, o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.949.686/MA, relator Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
20/5/2025,
3/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREA.
REGIME JURÍDICO. CLT.
§ 3o, DA
ART. 58,
LEI 9.469/1998.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF SEM MODULAÇÃO
DE EFEITOS.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

[...]
2. A decisão de origem invocou explicitamente a inconstitucionalidade do
§ 3o, da
como fundamento para manter a segurança
art. 58,
Lei 9.469/1998
concedida na origem, negando provimento à remessa oficial e à Apelação. Não há,
pois, que se falar em ausência de prequestionamento do referido dispositivo legal,
nem tem aplicação ao caso o óbice da Súmula 7 desta Corte, já que se trata de
questão eminentemente de direito, não havendo necessidade de incursão no acervo
fático-probatório.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.163.907/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por outro lado, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos
a quo
, adotando argumentação concreta e que
os aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 57-59; sem grifos no original):

Quando do julgamento monocrático do recurso principal, compreendi que
em se tratamento de matéria afeta ao direito ambiental, viável a inversão do ônus
probatório, em observância ao princípio da precaução, nos termos do Enunciado 618
da Súmula do STJ, além de que a tese de não ter praticado os fatos descritos na
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

exordial deveria ser objeto do mérito da ação originária, servindo a instrução
probatória justamente para confirmar a alegação.
Em análise ao recurso de agravo interno, no entanto, tenho que a
compreensão anteriormente adotada não se sustenta.
É que "a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, e, nos
termos do
§ 1o, do CPC, o juiz pode redistribuir o ônus da prova
art. 373,
quando presentes peculiaridades da causa, como a maior facilidade de
obtenção da prova por uma das partes ou a dificuldade excessiva da parte
" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5026542-
adversa em produzi-la
53.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis,
Terceira Câmara de Direito Público, j. 01-07-2025).
Ainda, este Órgão Fracionário já compreendeu que não se trata de
providência cogente a aplicação do Enunciado 618 da Súmula do STJ, mas
demanda análise acerca do contexto em que se pretende a inversão do ônus
:
probatório
[...]
Também desta Câmara:
[...]
No caso concreto não vejo facilidade de obtenção da prova pela
ou a dificuldade excessiva da parte autora em comprovar que o
ré/agravante
imóvel de que é proprietária a demandada faz parte da área loteada
.
irregularmente e que ela levou a efeito a implantação
A
, já que
hipossuficiência técnica entre o autor e a ré não é evidente
desde o início a demanda foi instruída com mapas georreferenciados e pareceres
técnicos após vistorias levadas a efeito pela Fundação do Meio Ambiente de
Criciúma (FAMCRI), o que revela a capacidade de produção probatória acerca dos
apontamentos da exordial.
Portanto,
.
deve ser afastada a inversão do ônus probatório
Em relação ao custeio da perícia, é possível, quanto à parte do demandante,
a utilização de recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados quando exaurida
a possibilidade de execução da perícia pelos órgãos oficiais do Estado, conforme já
compreendeu esta Corte:
[...]
Tendo isso em vista,
para dar
o agravo interno deve ser acolhido
provimento ao recurso principal no sentido de afastar a inversão do ônus da prova
e delimitar que, acaso inviável a execução da perícia pelos órgãos oficiais, seja
rateada entre os que pugnaram pela produção da prova.

Por importante, transcrevo também os seguintes excertos do aresto proferido
quando do julgamento do recurso integrativo (fls. 85-87; sem grifos no original):

Quando do julgamento do agravo interno, foi estabelecido que não se trata
, mas,
de providência cogente a aplicação do Enunciado 618 da Súmula do STJ
em verdade, é necessária a análise sobre o contexto em que se pretende a inversão
do ônus da prova, mesmo em se tratando e demanda de responsabilização por danos
ambientais.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

Verificou-se, no caso, não haver facilidade de obtenção da prova pela
ré ou excessiva dificuldade da parte autora em comprovar que o imóvel
indicado na inicial é integrante de área loteada irregularmente e que a
proprietária levou a efeito a implantação, pois a inicial foi instruída com mapas
georreferenciados e pareceres técnicos de vistorias efetivadas pela Fundação do
.
Meio Ambiente de Criciúma (FAMCRI)
Assim, foi devidamente fundamentado o afastamento da inversão do ônus
da prova:
[...]
Desta forma, diante da ausência dos requisitos do
do CPC, o
art. 1.022
caminho é a rejeição dos embargos.

Pois bem. A
assim dispõe: "[a] inversão do ônus da prova
Súmula n. 618/STJ
aplica-se às ações de degradação ambiental."
A respeito do tema, destaco também os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. OFENSA AOS ARTS. 489, §
1o, IV, E 1.022, II, AMBOS DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE
JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. IMPOSIÇÃO AO POTENCIAL DEGRADADOR DE PROVAR A
AUSÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. SÚM. 618/STJ.
[...]
2. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que "em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da
prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de
que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua
atividade" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 2.052.112/MS,
Primeira Turma, DJe de
.
14/9/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.152.214/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
4/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DA
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 618/STJ.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - No que tange à controvérsia recursal, de fato, consoante estampa o
acórdão recorrido, esta Corte firmou entendimento segundo o qual a
responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se a
demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e dano.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

III - Contudo, ao consignar que, tratando-se de responsabilidade subjetiva,
"[...] o ônus da sua demonstração é do órgão
" (fl. 2.529e), o
fiscalizador/atuante
tribunal de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior segundo a
qual, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da
prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de
que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua
atividade.
IV - Tal entendimento, outrossim, foi cristalizado no enunciado da Súmula
n. 618 desta Corte: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação
ambiental".
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.967.742/PR,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.

Na hipótese dos autos, acerca da inversão do ônus da prova, a parte recorrente
alega que, no caso, a hipossuficiência necessária à inversão do ônus da prova está
atrelada à coletividade substituída, que seriam os cidadãos do Município de Criciúma/SC.
Tal linha argumentativa encontra respaldo no âmbito desta Corte Superior,
uma vez que entende que, na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não
se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a
presença do
como substituto processual da coletividade justifica a
Parquet
.
redistribuição do ônus probatório
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
CUMULATIVOS.
o, INCISO VIII, DO CDC. ALEGADA NECESSIDADE
ART. 6
DE PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
COLETIVIDADE REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que, na
ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de
hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a
presença do Parquet como substituto processual da coletividade justifica a
redistribuição do ônus probatório.
2. A alegação de que seria necessária a presença cumulativa dos requisitos
de verossimilhança e hipossuficiência para deferimento da inversão do ônus
probatório não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a inversão
com base em apenas um dos requisitos.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

(AgInt no AREsp n. 2.800.035/MS, relator Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
Santos
13/8/2025,
19/8/2025;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERVENÇÃO DA ANEEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INQUÉRITO CIVIL. CUNHO INFORMATIVO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.
LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 283/STF.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO PARQUET. POSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que,
nas lides referentes a questões tarifárias, não há que se falar na legitimidade passiva
da ANEEL, não sendo o caso, portanto, de declaração de competência da Justiça
Federal para julgamento e processamento do feito.
2. O Tribunal de origem consignou que o inquérito civil instaurado pelo
Ministério Público tinha cunho informativo e servia de base para o pedido inicial da
ação civil pública; portanto, não se submetia aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. As razões da irresignação da parte recorrente não foram aptas a atacar
o fundamento do acórdão recorrido, o qual é suficiente, por si só, à manutenção do
julgado. Inafastável, assim, a incidência da
por analogia, segundo
Súmula 283/STF,
a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. O Tribunal de origem entendeu que a presente ação não induzia a
litispendência em relação às demandas por ele citadas. Entendimento diverso,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e
não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, a qual estabelece: a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que, na
ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de
hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a
presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o
justifica.
5. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.382.799/RS,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe
4/4/2022,
de
sem grifos no original.)
7/4/2022;

Tal entendimento não está restrito às relações de consumo, podendo ser
estendido a todos os domínios da Ação Civil Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DA MATA
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

ATLÂNTICA POR PASTAGEM DE ANIMAIS.
DO CÓDIGO DE
ART. 333
PROCESSO CIVIL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. CAMPO DE APLICAÇÃO
DOS ARTS. 6o, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO
ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL, INCLUSIVE QUANDO A
AÇÃO FOR PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se, originariamente, de Ação Civil Pública ambiental. Em
saneamento, o juízo de primeiro grau, entre outras providências, determinou a
inversão do ônus da prova, decisão reformada pelo Tribunal de origem.
2. Para o acórdão recorrido, não é possível a inversão do ônus da prova nas
ações ambientais e, se o for, exige-se a comprovação de hipossuficiência do autor, o
que, de pronto, a afasta nas demandas em que for demandante o Ministério Público.
Esse entendimento opõe-se ao esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, seja no
particular âmbito das Ações Civis Públicas ambientais, seja, mais amplamente, na
perspetiva da aplicação da teoria do ônus dinâmico da prova.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
QUALQUER MODALIDADE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
3. A inversão do ônus da prova, prevista no
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o
que a põe sob o campo de incidência do
do mesmo estatuto, fazendo-a
art. 117
valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só
nas relações de consumo (
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 1.049.822/RS,
Primeira Turma, DJe 18.5.2009).
4. Justifica-se a inversão do ônus da prova "a partir da interpretação do
o, VIII, da

o
da
conjugado ao
art. 6
Lei 8.078/1990 c/c
art. 21
Lei 7.347/1985,
Princípio Ambiental da Precaução" (
Rel. Min. Eliana Calmon,
REsp 972.902/RS,
Segunda Turma, DJe 14.9.2009).
5. Inúmeros precedentes do STJ admitem distribuição dinâmica do ônus
probatório:
Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma,
REsp 69.309/SC,
DJ 26.8.1996; AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 216.315/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012;
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.135.543/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012;
Rel. Ministra Nancy
REsp 1.084.371/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011;
Rel. Ministra
REsp 1.189.679/RS,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010;
Rel. Ministro
REsp 619.148/MG,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.6.2010. A inversão do ônus da prova
não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de
(
procedimento/instrução
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra
EREsp 422.778/SP,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012).
CONCEITO E ABRANGÊNCIA SUBJETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
6. Equivocado, nos litígios coletivos ou difusos, reduzir a
hipossuficiência exclusivamente ao "necessitado" de recursos financeiros,
pressuposto para a assistência judiciária, mas não para a inversão do ônus da
prova. Na litigisiosidade supraindividual, hipossuficiente é tanto o pobre (=
carente material) como aquele que, "segundo as regras ordinárias de
experiência" e as circunstâncias do caso concreto, não dispõe de mecanismos
aptos a fazer valer seu direito (= carente processual). Um e outro encontram-se,
com base em transcedente valor de isonomia real, abrigados e protegidos pelo
regime solidarista dos arts. 6o, VIII, e 117 do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

7. Na relação jurídica em que há substituição processual, a
hipossuficiência deve ser analisada na perspectiva do substituto processual ou
dos sujeitos-titulares do bem jurídico primário, qualquer uma das duas
hipóteses bastando para legitimar a inversão do ônus da prova.
8. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.235.467/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2013,
17/11/2016.

Na hipótese, o acórdão recorrido está em desconformidade com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformado para que se
conceda a inversão do ônus da prova.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
especial para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a inversão do ônus da
prova.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:27
Código de Controle do Documento: c9de3f4d-9367-4106-9dc8-7d80a65de271

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.697 / SC
Número Registro: 2026/0011703-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50180400720218240020 50313068220258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: ILKA BARATO
ADVOGADOS
: SÉRGIO CLEMES - SC011789
TAÍSA QUINTELA TRUJILLO - SC068467A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Maury Roberto Viviani, pela parte: RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Dr(a). SÉRGIO CLEMES, pela parte: RECORRIDO: ILKA BARATO.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: 74ff8826-e853-4052-ad1b-8b6387554ca6

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: 74ff8826-e853-4052-ad1b-8b6387554ca6